Tribunal: TJDFT
Processo: 0742863-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. ESTADO DO MATO GROSSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO RESPETIVO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PACTO FEDERATIVO.
1. A presença do estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda impõe o reconhecimento da competência absoluta da respectiva Vara de Fazenda Pública do Estado membro, na forma de sua Lei de Organização Judiciária (Lei no 4.964, de 26 de dezembro de 1985).
2. A interpretação lógica e sistêmica da regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil, deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação.
3. A fixação da competência da Varas de Fazenda Pública é em razão da pessoa, no caso em tela, o Estado de Mato Grosso, revelando-se, por sua essência, de natureza absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC.
4. Em se tratando de competência absoluta, aplicável a regra do §1o do art. 64 do CPC, segundo a qual: “§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”
5. Incompetência absoluta reconhecida de ofício.